Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-70.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme perícia e vistoria técnica ambiental. Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua função habitual. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme perícia e vistoria técnica ambiental. Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua função habitual. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntários improvidos. Reexame necessário parcialmente provido. Consectários legais da condenação alterados de ofício. Tutela antecipada confirmada para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010945-70.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes AUTOCOM
COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JUAREZ ALVES DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
aos voluntários e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, com
determinação de suspensão até julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos
Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
2
VOTO No 16678
Apelação/Reexame Necessário: 1010945-70.2018.8.26.0625
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e Autocom Componentes
Automotivos do Brasil Ltda (assistente simples)
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Juarez Alves de Castro
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial e permanente
da
capacidade
laborativa
em
decorrência
de
moléstia
ocupacional, conforme perícia e vistoria técnica ambiental.
Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua função
habitual. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
voluntários
improvidos.
Reexame
necessário
parcialmente provido. Consectários legais da condenação
alterados de ofício. Tutela antecipada confirmada para
determinar a imediata implantação do benefício, ficando após
determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 199/203, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformadas, a autarquia e a assistente simples interpuseram recursos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
3
apelação.
A autarquia em suas razões recursais requer o recebimento
do recurso em ambos os efeitos. Em relação ao mérito propriamente, sustenta o instituto
que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa para a função habitual.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão recorrida, entende que à correção
monetária deve ser aplicada a Lei no 11.960/2009. Pugna pelo provimento do recurso.
A empregadora, na qualidade de assistente simples,
apresentou recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a lesão não está caracterizada
no Anexo III, do Decreto 3.048/99 (quadro 6 e 8), o que restou confirmado pelo perito
judicial. Por fim, alega que realocou o autor para função compatível com a redução da
capacidade laborativa. Pugna pelo provimento do recurso para se julgar a demanda
improcedente e para que o benefício previdenciário não seja convertido no homólogo
acidentário.
O autor apresentou contrarrazões aos recursos interpostos
(fls. 237/240 e 241/245), pleiteando a manutenção do julgado.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando na empresa Autocom Componentes Automotivos do Brasil Ltda., desde
27/04/2003, onde exerceu as seguintes funções: auxiliar de produção (27/04/2003 a
02/2004); operador de máquina de usinagem (03/2014 a 01/2015, até o afastamento),
atividades realizadas mediante postura antiergonômica, movimentos repetitivos, peso e
aplicação de força. Afirma que foi submetido à artroscopia, ficando afastado em auxílio-
doença e após o retorno foi realocado para função compatível. Por tais motivos, requer a
concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como a conversão do auxílio-doença
previdenciário para o homônimo acidentário.
Não consta a emissão de CAT.
O segurado recebeu o benefício de auxílio-doença
previdenciário, vigente de 27/01/2015 a 15/06/2015, pelo diagnóstico de lesão labral em
ombro direito M75 cirurgia realizada em 12/01/2015 (fls. 53 e 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
4
Infere-se dos autos que a empregadora requereu sua
admissão na qualidade de assistente simples (fls. 116/117), com impugnação do autor
(fls. 127/129) e deferimento do requerimento pelo juízo a quo (fls. 189/190).
Realizou-se perícia médica e ambiental.
Na vistoria técnica realizada nos postos de trabalho em que
o segurado laborou, a perita apurou que a maioria das atividades são feitas na posição
em pé, com alturas de bancadas de trabalho um pouco acima da cintura do autor. Na
atividade para operar máquina de usinagem, constatou-se que a coluna do operador
sofre várias flexões para a frente, em vários ângulos, assim como também pequenas
torções para ambos os lados. Já na atividade de furadeira de bancada, nota-se que o
membro superior direito trabalha numa altura acima do ombro do funcionário e com
movimentos repetitivos e constantes movimentos de flexão e extensão, além de ombros
com movimentos de rotação externo e interno, de elevação, abdução e adução e também
de flexão.
Afirmou, ainda, a vistora judicial que o segurado esteve
durante toda sua jornada de trabalho exposto a riscos ergonômicos com adoção de
posturas desfavoráveis, sobrecarregando principalmente ombros, membros superiores e
coluna. Não houve alternância das posturas adotadas, nem revezamento de atividades,
postura com emprego de esforço, carregamento e pesos excessivos.
Por sua vez, na perícia médica (laudo às fls. 131/139), o
periciado informou ao experto que começou a sentir dores no ombro direito em 2014.
Procurou atendimento médico, sendo indicado tratamento medicamentoso e
fisioterápico, contudo, sem apresentar melhora. Realizou procedimento cirúrgico em
2015, também nega que tenha havido melhora. Refere que ficou afastado do trabalho
por cinco meses.
Ao exame físico do sistema osteoarticular, o louvado
constatou “redução da mobilidade do ombro direito, ausência de deformidades
articulares, ausência de sinais de instabilidade articular, sinal de Lasègue modificativo
negativo, musculatura eutrófica e extremidades sem edemas. Membros simétricos” (fls.
135/136).
Em resposta aos quesitos, esclareceu o perito que o autor é
portador de redução da mobilidade do ombro direito (fls. 137 quesito “a”), havendo
nexo com o trabalho, conforme vistoria realizada (fls. 137 quesito “b”).
Concluiu o especialista que o autor é portador de redução da
capacidade laborativa com nexo causal laboral.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
5
conceder ao segurado auxílio-acidente, mais o abono anual, vigente desde a cessação do
auxílio-doença, que ocorreu em 15/06/2015 (fls. 23). Os valores em atraso serão
atualizados pelos índices de correção pertinentes de acordo com a Lei no 11.960/2009. Os
honorários advocatícios serão definidos oportunamente, de acordo com os incisos I a V,
do §3o, do art. 85, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida (§4o, II), incidindo sobre as
prestações vencidas até a sentença (Súmula 111, do STJ).
Pois bem.
Inicialmente, o recurso da autarquia comporta recebimento
apenas no efeito devolutivo, pois como se verá adiante o benefício concedido deve ser
mantido.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
Quanto ao nexo, em que pese ausência de CAT e de
concessão de benefício acidentário, a vistoria realizada na empregadora constatou a
presença de fatores de risco para os membros superiores, ombros e coluna, que
comprovam a natureza ocupacional da moléstia da qual o autor é portador.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Ademais, deve ser rechaçada a afirmação pericial de que o
benefício seria indevido, pois as lesões que acometem a parte autora não se enquadram
nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto 3.048/99.
Isso porque, a fim de melhor compatibilizar o decreto
regulamentador com a redação do art. 86 da Lei no 8.213/91, que prevê que “o auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, a jurisprudência
firmou o entendimento de que o rol inserido no decreto é meramente exemplificativo:
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA NO MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
AJUDANTE
GERAL
TÉCNICO
EM
TELEINFORMÁTICA - Improcedência - APELAÇÃO DO OBREIRO
Laudo suficiente e sem contrariedade técnica a seus termos
afastou incapacidade Anexo do Regulamento da Previdência
Social constitui rol meramente exemplificativo não podendo
sobrepor-se à Lei Federal Ausência de prejuízo à atividade
habitual Dificuldade de reingresso no mercado de trabalho não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
6
constitui fato gerador de incapacidade laboral e, ainda mais por
lesão não incapacitante decorreria de ilícito discriminatório, o que
escapa da esfera acidentária Apelação não provida. (Apelação no
0019246-05.2009.8.26.0248;
Relator(a):
Antonio
Tadeu
Ottoni; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/01/2013; Data de
registro: 29/01/2013) (grifo nosso)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO.
OPERADOR DE MÁQUINAS. LESÃO NO QUIRODÁCTILO DIREITO.
COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE PINÇA. COMPROVADO O
NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E
PERMAMENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL DO OBREIRO. NÃO
PREVISÃO DA LESÃO NO DECRETO 3.048/99. IRRELEVANTE.
DECRETO TRAZ ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO
DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. AUTARQUIA JÁ ESTAVA CIENTE DA CONDIÇÃO
DO OBREIRO. (...)
PARCIAL PROVIMENTO tanto da apelação autárquica quanto do
Reexame Necessário, com observação. (Apelação no 0365059-
96.2008.8.26.0577;
Relator(a):
Flora
Maria
Nesi
Tossi
Silva; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
08/05/2012; Data de registro: 18/05/2012) (grifo nosso)
Nesse contexto, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-
C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
7
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Consigna-se, outrossim, que a mudança de função para
atividades compatíveis com sua limitação também não afasta o direito ao recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
8
auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 16 de junho de 2015 (fls. 23).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial1 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
9
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, não merece reparo a
sentença, pois o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente momento,
discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em espécie, uma
vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios também
deverão ser definidas na fase de liquidação.
Também não é caso de conversão do benefício
previdenciário em seu homônimo acidentário, visto que a questão sequer foi analisada na
sentença recorrida, e quanto a isso o segurado não se insurgiu.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente poderá
ser desafiada por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito
suspensivo, fica confirmada a antecipação de tutela de urgência concedida na sentença
para que seja implantado desde logo o benefício.

Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu e do
assistente simples.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo 17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010945-70.2018.8.26.0625 - Voto no 16678
10
necessário para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam estipulados em
liquidação, sob as balizas do art. 85 do NCPC, devendo-se observar que não cabe, no
presente momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao
caso em espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários
advocatícios também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão.
Por, fim acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela ora confirmada.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1010945-70.2018.8.26.0625
Nome do(a) Segurado(a)
Juarez Alves de Castro
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
16/06/2015 (fls. 23)3
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.